Tribunal: TJDFT
Processo: 0705112-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705112-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE ARTHUR OLIVEIRA JERONIMO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão que deferiu o requerimento de consulta por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib), do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob), Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil (NaveJud/Sisgemb), Sistema do Colégio Notarial do Brasil (Censec). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) por tratar-se de pesquisa que pode ser realizada sem intervenção judicial. Indeferiu o requerimento de consulta por meio do Sistema do Colégio Notarial do Brasil (Censec) por entender que há necessidade de esgotamento das vias ordinárias ao alcance do credor, desde que haja demonstração de que o executado possa ter outorgado procurações públicas ou firmado escrituras públicas, de forma a gerar a legítima expectativa de sucesso da diligência. Indeferiu o requerimento de pesquisa por meio da Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil (NaveJud/Sisgemb) em razão da ausência de indício de que o agravado tenha realizado contrato para a compra de embarcação. Indeferiu o requerimento de pesquisas por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) por serem diligências que podem ser empreendidas pelo credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos. A análise perfunctória do agravo de instrumento revela que não houve impugnação específica dos fundamentos mencionados acima. O agravante limitou-se defender a possibilidade de realização das pesquisas. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator